Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0707756-18.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO ARS COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA LTDA postula a concessão de efeito suspensivo à apelação, ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença (id. 78813868, autos originários) proferida na ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer (proc. no 0705773-61.2020.8.07.0018) proposta contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que revogou a tutela provisória de urgência (id. 71303174, autos originários) e julgou improcedentes os pedidos. A requerente defende que está evidenciada a probabilidade de provimento da sua apelação, pois: “(ii) o reconhecimento administrativo do pedido realizado pela Autora, junto a Terracap, para realização da execução da obra de remanejamento da rede de abastecimento de água que atravessa os lotes 01 e 02, do conjunto 04, QD 202, Samambaia/DF, implica como consectário lógico a procedência do pedido na seara judicial; (iii) Quanto ao levantamento topográfico contida no Laudo de Vistoria: (a) a sugestão dos técnicos estava dirigida à Terracap, e não aos Licitantes; (b) a manutenção do item em edital em pauta de venda demonstra a inexistência de restrição diversa da prevista no edital; c) a imposição de obrigação dos licitantes realizarem por conta própria o aludido serviço consiste em condição restritiva de participação, proibida pelo art. 3o, §1o, do art. 3o da Lei no 8.666/1993; (iv) por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do disposto no art. 40, Inciso I, da Lei de Licitações, a expressão “condições em que se encontram” contida no item 8 do edital não se refere a toda e qualquer condição existente na realidade fática; mas tão-somente as condições especiais contidas no item 8.1 do edital; (v) a vistoria prevista no item 8.1 do edital tem por finalidade fazer com que o licitante avalie as condições de ocupação, de aproveitamento das obras, demolição, remoção e ou deposito em botafora, na medida em que tais elementos potencialmente poderiam impactar de forma diferenciada na elaboração das propostas de preços. Tal dispositivo, nem qualquer outro do edital, estabelece dever de o licitante vistoriar o imóvel com a finalidade precípua de verificar a existência ou não da condição especial especificada no item 8 do edital (obstruído por alambrado, ciclovia e ramais de esgoto), mesmo porque a condição especial é uma característica que define o objeto do certame e, consequentemente, deve estar descrita no corpo do instrumento convocatório, sob pena de nulidade do certame. Logo, ausência de vistoria por parte da Autora/Recorrente não implica na aceitação de condição alheia ao edital; e sim daquelas expressamente previstas no instrumento convocatório; (vi) o item 9.2 de forma alguma exime a Terracap de toda e qualquer condição não prevista no edital, mas somente das condições especiais previstas no edital, especificamente no seu item 8, na medida em que essa é regra especial que prevalece sobre a regra geral prevista naquele. O entendimento de que o item 9.2 resguarda a Entidade promotora do certame de toda e qualquer condição especial, contraria o princípio da Isonomia e o art. 40, Inciso I, da Lei no 9.666/1993, bem assim o art. 37, inciso XXI da CF/88. (vii) em nenhum lugar do edital e nem nas informações prestadas pela Terracap foi mencionado a possibilidade de o imóvel encontrar-se obstruído por REDE PLUVIAL, mas sim por REDE DE ESGOTO; (viii) rede de esgoto e rede pluvial são obstruções/ocupações/edificações que possuem diferenças conceituais e custos de remoção distintos. A indicação da existência de uma, ao invés da outra, impacta diretamente na proposta de preços; (ix) por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o licitante vencedor do item 121, Lote 1, se responsabiliza tão-somente pelas condições especiais previstas no edital, isto é, a obstrução por alambrado metálico, por ciclovia e ramais de esgoto. Isso significa dizer que outras restrições (condições especiais) não previstas ou não especificadas no edital não são de responsabilidade do licitante vencedor; e sim da entidade promotora do certame, no caso da Terracap; (x) a r. Sentença proferida pelo magistrado de primeira instância fere os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim o disposto no art. 40, inciso I, todos das Lei no 8.666/1993, além de contrariar o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988.” (id. 24084056, págs. 20-21) Quanto ao perigo iminente de dano, afirma que, “em virtude da existência de restrição não prevista no edital, encontra-se impedida de construir seu empreendimento, e, consequentemente, auferir rendimentos para recuperar os gastos tidos com a operação, mensalmente suporta uma prestação da ordem de R$ 12.500,00” (id. 24084056, pág. 22). Pede ao final: “[...] a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com o reestabelecendo assim a decisão de id no 71303174, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC/2015, para: I. ordenar, em sede de tutela recursal, inaudita altera parts, a suspensão, até decisão final: (a) das parcelas contratuais vincendas referentes item no 121, do Edital no 03/2018 – Terracap, sem a incidência de juros moratórios; (b) do prazo para a obrigação de construção até decisão final; II. determinar a ré que apresente cronograma e planejamento técnico para a execução da obra de adequação da rede de abastecimento de água que atravessa os lotes em questão em até 3 (três) meses.” (id. 24084056, pág. 23) É o relatório. Decido. Consoante disciplina o parágrafo único do art. 299 do CPC, em relação aos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Tratando-se de apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, a parte poderá requerer, perante o Tribunal, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. sentença cuja apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, §3o, inc. I, e §4o do art. 1.012 do CPC, devendo demonstrar para tanto “a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Da análise da ação originária, constata-se que as partes celebraram escritura pública de compra e venda dos Lotes 01, 02 e 03, Conjunto 04, Quadra 202, Centro Urbano, Samambaia Sul/DF (id. 71177232, autos originários), pelo valor de R$ 1.450.000,00, e a apelante-autora afirma na inicial que, em desconformidade com o edital do certame, foi constatada a existência de interferência de rede de água com os Lotes 1 e 2, o que impediu-a de realizar as obras e construir o empreendimento para os quais foram adquiridos referidos imóveis. Defende que houve o inadimplemento contratual por parte da ré que, “ao prometer transferir o domínio de imóvel apto à exploração, entregou loteamento maculado por interferência de rede de abastecimento de água que restringe o aproveitamento do solo” (id. 71173289, pág. 9), em violação aos princípios da publicidade administrativa, art. 37, caput, da CF e art. 3o da Lei 8.666/93 e da boa-fé contratual, arts. 421 e 422 do CC. Em tutela provisória de urgência, requereu (id. 71173289, págs. 18-20): “1. A concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas referentes ao parcelamento do valor destinado a aquisição do item 121, do Edital no 03/2018 – Terracap e do prazo de 72 (setenta e dois meses), a contar da lavratura de escritura pública, para a construção definitiva no imóvel relativo àquele mesmo item, não incidindo juros moratórios sobre o período em que perdurar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas; 2. A concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar à ré que apresente em prazo moderado e razoável de 03 (três) meses o planejamento técnico para a execução da obra de adequação da rede de abastecimento de água que atravessa os lotes da autora, destacando-se o cronograma para a realização das obras e enfatizando o prazo para a sua conclusão.” E, ao final, postulou a procedência dos pedidos para: “4. A condenação da ré à obrigação de fazer consistente na execução de obra de remanejamento da rede de abastecimento de água que atravessa os lotes 01 e 02, do conjunto 04, QD 202, Samambaia Sul/DF, no prazo de 6 meses, arbitrando-se multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês em caso de descumprimento da obrigação; 5. A suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas referentes ao parcelamento do valor destinado a aquisição do item 121, do Edital no 03/2018 – Terracap e do prazo de 72 (setenta e dois meses), a contar da lavratura de escritura pública, para a construção definitiva no imóvel relativo àquele mesmo item, não incidindo juros moratórios sobre o período em que perdurar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas, enquanto a ré não findar a obrigação de fazer contida no pedido anterior;” A MM. Juíza, em r. decisão proferida em 02/09/20 (id. 71303174), deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão das parcelas contratuais vincendas referentes item 121, do Edital no 03/2018 – Terracap, sem a incidência de juros moratórios e do prazo para a obrigação de construção até decisão final e determinar a ré que apresente cronograma e planejamento técnico para a execução da obra de adequação da rede de abastecimento de água que atravessa os lotes em questão em até 3 (três) meses.” No entanto, na r. sentença proferida em 09/12/20 (id 78813868), a MM. Juíza revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos: “Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que há inadimplência contratual da ré, posto que essa entregou o imóvel em desconformidade com o edital, o que inviabilizou a edificação nas terrenos adquiridos. A ré, por seu turno, sustenta que não houve descumprimento contratual. O contrato celebrado entre as partes é regido pela lei de licitações que impõe no artigo 66 o dever de adimplemento e pelo Edital no 08/2018 que vincula as partes às disposições nele contidas. O item 8 do mencionado edital (ID 71177228, pág. 17 e 18) destaca que os imóveis ali discriminados encontram-se obstruídos e que o interessado deveria recorrer à ré para a obtenção de maiores informações e laudo de vistoria. Assim, o autor solicitou laudo de vistoria, no qual consta a informação que o imóvel estava obstruído por ciclovia e ramais de esgoto, tendo sido expressamente sugerida a realização de levantamento topográfico para dirimir dúvidas (ID 71177242, pág. 5 a 10), mas consoante asseverado pelo próprio autor na petição inicial, optou mesmo assim por adquirir os terrenos sem um levantamento detalhado que demonstrasse eventual inviabilidade de construção no imóvel (ID 71173289, pág. 6). O item 8.1 do edital esclarece que os imóveis seriam alienados nas condições em que se encontravam, por isso, competiria aos interessados a realização de inspeção no local para avaliar as condições de ocupação, de aproveitamento das obras, demolição e remoção, não impondo nenhuma obrigação à ré de entregar o imóvel desobstruído. Contudo, mesmo diante dessa ressalva contida no edital e da sugestão de levantamento topográfico, a autora adquiriu o imóvel sem a devida inspeção das condições. Com isso, revela-se a contradição do comportamento da autora ao manifestar interesse na aquisição de um imóvel que sabidamente possuía restrições, sendo vendido da forma em que se encontrava, mas não o inspecionou e pleitear a suspensão com fulcro na existência de obstrução. Cumpre salientar que além de destacar a relevância da inspeção prévia, o edital impõe ao licitante vencedor a responsabilidade pelo custeio de medidas de remoção e remanejamento das redes de esgoto e águas pluviais, consoante dispõe o item 9. Vejamos: 9. NO CASO DE IMÓVEL OCUPADO/OBSTRUÍDO, A RESPONSABILIDADE PELA NEGOCIAÇÃO E PELO CUSTEIO DE EVENTUAIS INDENIZAÇÕES E MEDIDAS DE REMOÇÃO E/OU DE IMISSÃO NA POSSE PORVENTURA EXISTENTE É EXCLUSIVA DO LICITANTE VENCEDOR, NÃO CABENDO À TERRACAP QUALQUER FORMA DE INTERMEDIAÇÃO, FACILITAÇÃO OU ÔNUS. 9.1. O licitante vencedor é o único responsável pelo pagamento de quaisquer tributos, preços públicos e demais encargos que acompanhem o imóvel, ainda que vencidos e/ou a vencer, inclusive aqueles anteriores à aquisição do imóvel objeto deste Edital. 9.2. Caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal. Igualmente, competirá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão, telefone e afins porventura existentes nos imóveis. (grifo nosso) Portanto, não está evidenciado qualquer descumprimento contratual da ré, eis que informou a existência de obstrução no imóvel, independentemente de tratar-se de água ou esgoto, a servidão já era alertada, mas o autor o adquiriu sem as devidas cautelas, devendo arcar com os custos decorrentes, consoante expresso no edital. No que tange à alegação da inviabilidade de construção no terreno, não há nos autos nenhum documento que comprove que a autora tenha iniciado qualquer projeto de construção, portanto, não demonstrou devidamente a intenção de construir, pois em nenhum momento comprovou que tenha praticado qualquer ato que indique a pretensão de edificar. E, consoante asseverado pela ré, sem a existência de projeto construção não é possível verificar se o aproveitamento da área de construção máxima nos três lotes adquiridos estaria ou não de acordo com o definido no edital (ID 71177228), não sendo possível analisar a existência dos alegados prejuízos. Nesse contexto, tendo em vista que o descumprimento contratual se baseia na afirmação de impedimento para construir, o que não ficou provado nos autos, ante o comportamento contraditório da autora e ausente a comprovação de que houve prejuízo certo decorrente da conduta da ré, ficou evidenciado que os pedidos são improcedentes.” Cotejadas as alegações deduzidas pela apelante-autora nesta petição com os fundamentos expostos na r. sentença, não se constatam na presente sede os alegados “equívocos” em que teria incorrido a MM. Juíza no r. pronunciamento judicial impugnado, logo, não há prova inequívoca que confira relevância à sua fundamentação. De outro turno, o perigo iminente de dano também não está configurado, pois a assunção do pagamento das parcelas foi livremente avençada pela apelante-autora no contrato administrativo, o qual permanece hígido em todos os seus termos. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos da ação principal (proc. no 0705773-61.2020.8.07.0018). Após, arquive-se. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora